Tribunal: TJDFT
Processo: 0753793-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, via Sisbajud, ao argumento de que o devedor não demonstrou a natureza estritamente salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o valor constrito possui natureza salarial; e (ii) se o montante pode ser bloqueado diante da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor.
4. No caso concreto, os pagamentos efetuados pelo Agravante (cartões de crédito etc.), no decorrer do mês da penhora online, consumiram todo o valor do salário, de forma que se não fossem os demais créditos a conta corrente ficaria negativa.
5. Além disso, o Recorrente mantém 20 relacionamentos bancários e instituições de pagamento vinculados a seu CPF, o que levanta dúvida sobre o fato de contar unicamente com a renda creditada no Banco em que percebe salário, além de não terem sido demonstrados os gastos mensais dele e/ou da família, impedindo uma análise acurada da sua real situação financeira.
6. À míngua de demonstração de que o montante constrito recaiu exclusivamente sobre o salário percebido e de que houve violação à dignidade do Executado, mantêm-se os bloqueios via Sisbajud nas contas bancárias dele.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. A penhora deve ser mantida quando não comprovado que o montante constrito advém exclusivamente do valor depositado a título de salário, pois outros créditos foram efetivados na conta corrente, além de não ter sido demonstrada a violação à dignidade do Executado.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC/15 se refere às verbas e não à conta corrente em que elas são creditadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 833, IV e § 2o; e art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.